Tribunal: TJPA
Processo: 0840719-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840719-96.2020.8.14.0301

APELANTE: ETEC EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, ETEC EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, ETEC EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, ETEC EMPRESA TECNICA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALIQUOTA DE 25% PARA 17%. PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Apelante impetrou mandado de segurança como escopo de ser reduzida a alíquota de ICMS relativa à energia elétrica, de 25% para 17%.

2.

Diz que deveria ser aplicado o princípio da seletividade e, por essa razão, as normas estaduais estão eivadas de ilegalidade/inconstitucionalidade.

3.

Contudo, conclui-se que a alegação não merece acolhida, vez que
a aplicação do princípio da seletividade no caso não deve ocorrer de forma isolada.

4.

Além disso, devem ser ponderados os demais princípios constitucionais tributários e considerar a política tributária adotada.

5.

Assim, conclui-se que não há direito líquido e certo a ser garantido.

6.

Apelação conhecida e desprovida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execuções Fiscais da capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ETEC Empresa Técnica de Engenharia e Comércio Ltda, em que fora denegada a segurança.

O Apelante relata que pretendeu a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade da alíquota de ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica.

Diz que a alíquota de 25%, atualmente aplicada, é muito superior aos bens e serviços em geral, que incide alíquota de 17%. Nesse sentido, aduz que tal fato representa violação aos princípios da seletividade e essencialidade, capacidade contributiva, isonomia e por afrontar a garantia do desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

Informa que a matéria é objeto do Recurso Extraordinário 714139, submetido à repercussão geral, ainda pendente de julgamento.

Destarte, alega que sendo garantida a redução da alíquota, deve ser reconhecido o indébito tributário sobre a parcela de alíquota e base de cálculo excedentes que foram adotadas, para que haja a compensação de valores devidos ou receber em RPV ou precatórios.

Desse modo, requer a concessão de antecipação de tutela e, ao final, pleiteia a declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade.

O Ministério Público declarou ser dispensável sua manifestação nos autos.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execuções Fiscais, nos autos do mando de segurança impetrado pela sociedade empresária ETEC Empresa Técnica de Engenharia e Comércio Ltda.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que a Apelante ajuizou o
writ
com escopo de ver reconhecida a inconstitucionalidade e ilegalidade da norma, para que haja redução da alíquota de 25% para 17%, e a suspensão de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

Ademais, após o reconhecimento do direito de redução da alíquota, pretendia a compensação do crédito.

Verifico que a decisão vergastada
ponderou claramente que o princípio da seletividade insculpido na Carta Magna deve ser analisado em conjunto com os demais princípios constitucionais, e que, na atual conjuntura, não seria razoável decisão determinando a redução da alíquota.

Nesse aspecto, analiso que a aplicação do princípio da seletividade no caso de ICMS não deve ocorrer de forma isolada, e que além dos demais princípio constitucionais tributários, deve-se considerar a política tributária adotada, sendo uma faculdade da Administração Pública Estadual.

Desse modo, não há que se cogitar inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da legislação Estadual que definiu a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, não há demonstração de direito líquido e certo que justificasse a concessão da segurança.

Nesse sentido está se posicionando a jurisprudência pátria. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – REDUÇÃO – SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA SUBMETIDA AO STF – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE – RECURSO DESPROVIDO. 1.Ao exame dos autos, extrai-se que o Apelante impetrou a ação mandamental objetivando a redução da alíquota do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, do percentual de 25% para 17%, em razão de suposta violação ao Princípio da Seletividade, previsto no artigo 155, § 2º, III, da Constituição Federal. 2. Ressalta-se que a matéria é bastante controvertida, tanto que o Supremo Tribunal Federal a submeteu a debate por meio do julgamento em sede de repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 714. 3. Não obstante, como bem expôs o Juízo a quo, esta E. Corte de Justiça possui entendimento sedimentado considerando a constitucionalidade da alíquota estadual de ICMS em 25% sobre a energia elétrica consumida. 4. Portanto, considerando que não há posicionamento definitivo sobre a matéria, por parte do Supremo Tribunal Federal, pondero que deve prevalecer o entendimento firmado por esta E. Corte de Justiça, razão pela qual não se evidencia o direito tutelado pelo Apelante. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-AM - AC: 06044250620188040001 AM 0604425-06.2018.8.04.0001, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 08/05/2002, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 28/09/2020)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - ESTADO DE MINAS GERAIS - ALÍQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE - ART. 155, § 2º, III, CF - REDUÇÃO DA ALÍQUOTA - FACULDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR - RECURSO DESPROVIDO 1. A Constituição da Republica, em seu art. 155, § 2º, III, prevê que compete aos Estados e ao Distrito Federal a instituição do ICMS, facultada a adoção do princípio da seletividade, em decorrência da essencialidade das mercadorias e dos serviços. 2. O Estado de Minas Gerais, no uso da faculdade constitucional, optou por não aplicar no caso em análise o princípio da seletividade, ao majorar de 18% (dezoito por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) a alíquota incidente sobre o fornecimento de energia elétrica. 3. Não padece de ilegalidade a majoração da alíquota do ICMS incidente sobre as operações que abrangem bens considerados essenciais. 4. Ordem mandamental denegada na origem. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000180724726002 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)”

Impende consignar que, conforme ressaltado pelo próprio Apelante, ainda não existe julgamento definitivo sobre a matéria, vez que o STF (RE 714139) ainda está analisando a questão.

Por fim, imperioso destacar que os requisitos legais do Mandado de Segurança, por sua vez, estão enumerados no
caput
do art. 1° da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder
, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Desse modo, resta evidente que inexiste violação ou ameaça à direito líquido e certo, revelando-se adequada a denegação da segurança.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022